Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-32.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003908-32.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO MROZINSKI - CPF: 531.565.951-87 (AGRAVANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEANDRO DUTRA PERES - CPF: 073.545.907-03 (ASSISTENTE), MARCIO DONIZETI DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 056.878.638-69 (ASSISTENTE), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), LEANDRO MROZINSKI - CPF: 531.565.951-87 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR COM BASE VIOLADA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante prevê a Resolução n. 410/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia elétrica não faturada.

2. No caso, respeitado o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução e comprovado que o medidor estava violado, é devido o débito proveniente de consumo residual, apurado de acordo com o artigo 130.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1003908-32.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Leandro Mrozinski
em virtude da decisão em que não conheci do Apelo interposto pelo Agravante, provi o Recurso de Apelação interposto pela concessionária
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
reformei a sentença e reconheci a legalidade do débito apurado no valor de R$ 9.710,21 (nove mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavos).

O Agravante
almeja, em breve síntese, a reapreciação da matéria pelo colegiado, sob o argumento de que os fatos não se alinham às hipóteses do artigo 932, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que a Agravada desrespeitou o comando do §5o, do artigo 129, da Resolução n. 414/2020, posto que não foi oportunizado ao Agravante acompanhar a inspeção do medidor de energia elétrica. Ademais, assevera que não houve redução real de consumo após a troca do aparelho.

De conseguinte, segundo argumenta, há grave falha na prestação de serviços pela concessionária pública de energia elétrica, merecendo reforma a decisão monocrática, a fim de que se amolde à jurisprudência consolidada no Egrégio Tribunal de Justiça.

Contrarrazões sob o Id. 57463960.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020